Tribunal: TJBA
Processo: 8070626-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070626-16.2025.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVADA/APELANTE: LUCILENE SILVA PAIXAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE PROTESTO. TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. 1. A ordem de suspensão emanada do Tema 1033, do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais que tramitem no segundo grau ou no STJ, motivo pelo qual não se aplica ao caso em análise. 2. O prazo prescricional foi interrompido quando da expedição da citação do Apelado na supramencionada Ação Cautelar manejada pelo sindicato (ID 380983921 da Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001), antes de operado o lapso prescricional, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070626-16.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCILENE SILVA PAIXAO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .